Tribunal: TJSP
Processo: 0003071-83.2016.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO.

Apelo tirado pela Justiça Pública visando à modificação do regime inicial. Recurso defensivo visando à absolvição por falta de provas, por atipicidade de conduta, ou por existir causa de isenção de pena, ou, subsidiariamente, ao reconhecimento da tentativa. Pertinência, somente, do recurso Ministerial.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO.

Apelo tirado pela Justiça Pública visando à modificação do regime inicial. Recurso defensivo visando à absolvição por falta de provas, por atipicidade de conduta, ou por existir causa de isenção de pena, ou, subsidiariamente, ao reconhecimento da tentativa. Pertinência, somente, do recurso Ministerial.

1. Condenação Legítima. A) Adequada comprovação do ilícito. Acusado que, durante o dia, ingressou em comércio e, simulando porte de arma, subtraiu numerário existente no caixa. Detenção, por populares, e subsequente prisão em flagrante, ocorridas em via pública, após frustrada tentativa de fuga. Confissão extrajudicial roborada por prova judicializada (testemunhos do policial e do filho da vítima, bem como declarações dela). Acusado que, em juízo, não repeliu a acusação, apenas referindo não se recordar de nada que aconteceu no dia. O interrogatório é válido pelo seu teor, surgindo indiferente o local em que prestado, mormente quando compatível com as demais provas colhidas. Precedentes. Idoneidade dos testemunhos dos policiais e da vítima. Precedente. B) Inaplicabilidade do princípio da insignificância. A despeito de inexistência de previsão legal, óbice também utilizado para a não aplicação do princípio da insignificância, a vertente que a reconhece entende por inaplicável o instituto ao crime de roubo, por se tratar de delito complexo que ofende o direito ao patrimônio e a` integridade física da vítima. Precedentes. De todo o modo, manifesta periculosidade da pessoa, ousada, que sai às ruas, durante o dia, para roubar, ingressando em estabelecimento e simulando porte de arma, e evidentemente acentuado grau de reprovabilidade do comportamento. C) Inimputabilidade descartada de plano. Clara situação, pela própria conduta apresentada quando oportunizado interrogatório, de acusado imputável que faz uso de bebidas alcoólicas e de drogas, sem que a dependência química interfira na capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Reconhecimento da tipicidade da conduta quer quando do interrogatório judicial, quer quando do extrajudicial, até porque, frisa-se, referiu arrependimento. Incidente específico nem sequer instaurado.

2. Crime consumado, no caso, perfeitamente caracterizado. Prisão em flagrante ocorrida em via pública, durante frustrada tentativa de fuga, muito embora, em princípio, possível. A consumação do delito de roubo ocorre no exato instante em que o agente se torna possuidor da "res" mediante violência ou grave ameaça, ainda que ocorra imediata perseguição, prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Súmula de no 582, do C. STJ.

3. Necessária alteração do regime determinado para início de cumprimento da aflitiva. Apesar de se cuidar de roubo "simples", em tese, inicialmente, possível de determinação de cumprimento da pena mais brando, a escolha pelo fechado se mostra mais adequada, para que a pena surta suas devidas finalidades, quando o crime é cometido mediante simulação de porte de arma, aspecto este que demonstra maior ousadia e periculosidade do agente, extraíveis, também, pelas circunstâncias específicas da abordagem, que, como já mencionado, destacaram a gravidade concreta do crime. Art. 33, §3o, do CP. Precedente desta C. Câmara. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Provimento ao recurso Ministerial, somente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003071-83.2016.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante/apelado LEANDRO
BEZERRA DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso tirado pela
Justiça Pública e NEGARAM PROVIMENTO ao apelo interposto por LEANDRO
BEZERRA DA SILVA e, assim o faço, somente para determinar o regime fechado para
início de cumprimento da reclusiva, preservada, no restante, a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos, V.U. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE Mandado de prisão para início do
cumprimento da pena.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 2/22
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003071-83.2016.8.26.0637.
Apelantes/Apelados: LEANDRO BEZERRA DA SILVA (Dr. Pedro
Mudrey Basan, Advogado) e Ministério Público do Estado de São
Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Fábio José de Vasconcelos.
Comarca: Tupã.
VOTO no 16.371.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES.
CONDENAÇÃO.
RECURSOS
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO.
Apelo tirado pela Justiça Pública visando à
modificação
do
regime
inicial.
Recurso
defensivo visando à absolvição por falta de
provas, por atipicidade de conduta, ou por
existir causa de isenção de pena, ou,
subsidiariamente,
ao
reconhecimento
da
tentativa. Pertinência, somente, do recurso
Ministerial.
1.
Condenação
Legítima.
A)
Adequada
comprovação do ilícito. Acusado que, durante o
dia, ingressou em comércio e, simulando porte
de arma, subtraiu numerário existente no caixa.
Detenção, por populares, e subsequente prisão
em flagrante, ocorridas em via pública, após
frustrada
tentativa
de
fuga.
Confissão
extrajudicial roborada por prova judicializada
(testemunhos do policial e do filho da vítima,
bem como declarações dela). Acusado que,
em juízo, não repeliu a acusação, apenas
referindo não se recordar de nada que
aconteceu no dia. O interrogatório é válido pelo
seu teor, surgindo indiferente o local em que
prestado, mormente quando compatível com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 3/22
as demais provas colhidas. Precedentes.
Idoneidade dos testemunhos dos policiais e da
vítima. Precedente. B) Inaplicabilidade do
princípio da insignificância. A despeito de
inexistência de previsão legal, óbice também
utilizado para a não aplicação do princípio da
insignificância, a vertente que a reconhece
entende por inaplicável o instituto ao crime de
roubo, por se tratar de delito complexo que
ofende o direito ao patrimônio e aÌ integridade
física da vítima. Precedentes. De todo o modo,
manifesta periculosidade da pessoa, ousada,
que sai às ruas, durante o dia, para roubar,
ingressando em estabelecimento e simulando
porte de arma, e evidentemente acentuado
grau de reprovabilidade do comportamento. C)
Inimputabilidade descartada de plano. Clara
situação, pela própria conduta apresentada
quando
oportunizado
interrogatório,
de
acusado imputável que faz uso de bebidas
alcoólicas
e
de
drogas,
sem
que
a
dependência química interfira na capacidade
de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se
de
acordo
com
esse
entendimento. Reconhecimento da tipicidade
da conduta quer quando do interrogatório
judicial, quer quando do extrajudicial, até
porque,
frisa-se,
referiu
arrependimento.
Incidente específico nem sequer instaurado.
2. Crime consumado, no caso, perfeitamente
caracterizado. Prisão em flagrante ocorrida em
via pública, durante frustrada tentativa de fuga,
muito embora, em princípio, possível. A
consumação do delito de roubo ocorre no
exato instante em que o agente se torna
possuidor da “res” mediante violência ou grave
ameaça,
ainda
que
ocorra
imediata
perseguição, prescindível que o bem saia da
esfera de vigilância da vítima. Precedentes
desta E. Corte e do C. STJ. Súmula de no 582,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 4/22
do C. STJ.
3. Necessária alteração do regime determinado
para início de cumprimento da aflitiva. Apesar
de se cuidar de roubo “simples”, em tese,
inicialmente, possível de determinação de
cumprimento da pena mais brando, a escolha
pelo fechado se mostra mais adequada, para
que a pena surta suas devidas finalidades,
quando
o
crime
é
cometido
mediante
simulação de porte de arma, aspecto este que
demonstra maior ousadia e periculosidade do
agente,
extraíveis,
também,
pelas
circunstâncias específicas da abordagem, que,
como já mencionado, destacaram a gravidade
concreta do crime. Art. 33, §3o, do CP.
Precedente desta C. Câmara. Situação que
tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo
387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para
aquele objetivo, quantum imposto e, por
consequência, eventual tempo de prisão
provisória.
Provimento ao recurso Ministerial, somente.
VISTO.
Trata-se
de
recursos
de
APELAÇÃO
interpostos pelo acusado LEANDRO BEZERRA DA SILVA e
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por sua
digna Promotora de Justiça oficiante, contra sentença penal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 5/22
condenatória proferida pelo E. Juízo de Direito Vara Criminal
do Foro e Comarca de Tupã (publicada em 30 de outubro de 2.017
certidão de fls. 288).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
LEANDRO foi denunciado, por infração ao artigo 157, “caput”,
do Código Penal, porque, no dia 10 de junho de 2.016, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, subtraiu, em proveito
próprio, mediante grave ameaça, exercida com simulação de
porte de arma de fogo, a quantia de R$ 66,00 (sessenta e seis
reais), pertencente à Tereza Yaeko Tazaki Arutagawa (fls. 84/85
denúncia recebida em 23 de junho de 2.016, fls. 86).
De acordo com a denúncia, naquela data, o
acusado
adentrou
no
estabelecimento
comercial
denominado “Varejão Mairinki”, de propriedade da vítima,
com uma das mãos escondidas embaixo da blusa, simulando
estar armado, e anunciou o roubo. Em prosseguimento,
determinou que ninguém reagisse e que lhe fosse entregue o
dinheiro guardado no caixa, momento em que a vítima lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 6/22
entregou o numerário acima referido. Ato contínuo, em poder
da “res”, evadiu-se. LEANDRO confessou a prática delitiva.
Após o devido processamento, LEANDRO foi
condenado, no artigo 157, “caput”, do Código Penal, às
penas privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, e de multa, no importe de 10 (dez)
diárias, cada qual no piso, facultado o recurso em liberdade.
Requer, LEANDRO, em síntese, ser absolvido por atipicidade de conduta, por existir
circunstância que o isente de pena, notadamente a
inimputabilidade (em decorrência de dependência química) ou por falta
de provas (artigo 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal),
argumentando, no primeiro tópico, ser aplicável dito “princípio
da insignificância”; ressalta, de todo o modo, no terceiro
tópico, que a prova realizada é estéril. Subsidiariamente,
pugna pelo reconhecimento da tentativa (fls. 316/321).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 7/22
De seu lado, o Ministério Público do
Estado de São Paulo requer, nesta Instância, em síntese, o
recrudescimento da pena, com alteração do regime
determinado para início de cumprimento da reclusiva, do
aberto, ao menos, para o semiaberto (fls. 297/302).
Contrarrazões às fls. 323/325 e 343/345 pelo
não provimento dos recursos interpostos pelo “ex adverso”,
com manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento do reclamo manejado pela Justiça Pública e
pelo desprovimento do apelo interposto pelo acusado (fls.
348/356).
É o relatório.
Apenas o recurso Ministerial comporta provimento. Materialidade e autoria adequadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 8/22
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
exibição (fls. 54/55), destacando-se a prova oral realizada
durante a instrução, frisando-se, porque importante, que o
acusado foi preso em típica situação de flagrância.
Impertinente
pedido
de
absolvição.
Perante a Autoridade Policial, LEANDRO confessou
integralmente a prática do crime descrito na inicial (fls. 49),
confissão esta que foi roborada pelos demais elementos
colhidos, destacando-se que, no curso da ação penal, se
limitou a dizer que não se recordava do que ocorrera naquele
dia (mídia), sem, frisa-se, repelir a acusação ou mesmo
apresentar algo para justificar anterior admissão, a qual,
então, há de se considerar regular. Ainda sobre o
interrogatório, consigna-se que o melhor entendimento
jurisprudencial é no sentido de que o ato vale pelo seu teor
e não pelo local em que foi fornecido. Assim, é
perfeitamente
normal
fundamentar
a
condenação
no
interrogatório extrajudicial, inclusive afastando eventual
retratação mentirosa efetuada em juízo, quando em harmonia
com as demais provas produzidas sob o crivo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 9/22
contraditório (cf., v.g. STJ: “Habeas Corpus” no 15255 MS, Quinta
Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 20/05/2010, v.u. e; TJ-SP - Apelação
Criminal no 0022540-30.2011.8.26.0625, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Souza Nery, j. 30/08/2012, v.u.). E é exatamente
esta situação, de harmonia com a prova judicializada, que se
constata na espécie. Veja-se: Tanto a vítima Tereza, quanto
seu filho, Cristiano, relataram a dinâmica do roubo com
precisão, destacando que, tão logo ingressou no comércio,
LEANDRO, simulando portar arma de fogo, anunciou o roubo
e exigiu a entrega de numerário existente no caixa, no que foi
imediatamente
atendido;
Cristiano
ainda
relatou
que
LEANDRO ordenou-lhe que desligasse o telefone, bem como
que, em companhia de um funcionário, já em via pública, foi
capaz de deter o acusado. E, o policial militar Getúlio Lopes
Diniz confirmou a higidez do flagrante, salientando que o
LEANDRO foi detido por funcionários do mercado até a
chegada da guarnição, quando, enfim, ocorreu a prisão
(mídia). De se destacar que vítima e testemunhas relataram a
dinâmica do dia da prisão de LEANDRO de maneira
fidedigna; nada omitiram, tampouco foi detectada qualquer
contradição. Deveras, no recorte, a prova é válida (cf., vg. STJ
- Agravo Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial, rel.
Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.; “Habeas Corpus” no 40162
MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005, v.u. e; TJ-SP
Apelação
Criminal
no
0023137-04.2012.8.26.0224,
1a
Câmara
Criminal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 10/22
Extraordinária, rel. Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v. e Apelação
Criminal no 0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 14/08/2012, v.u.). E nada foi
produzido para infirmá-la idoneamente, destacando-se
que testemunhas arroladas pela defesa apenas afirmaram
bons predicados de LEANDRO. Daí que, diante da confissão
extrajudicial, roborada pela robusta prova acusatória, a
condenação era, mesmo, imperiosa, destacando-se que a
defesa nada trouxe para justificar a anterior admissão ou
mesmo para comprovar posse de boa-fé, consoante é
exigido (TJ-SP - Apelação Criminal no 252234-29.2010.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Criminal, de relatoria de Sua Excelência, o Des.
Luís Carlos de Souza Lourenço, julgada em 16/12/2010, unânime),
de sorte que fica rechaçada a tese absolutória por falta de
provas.
Tampouco há de se falar de atipicidade de
conduta.
Com efeito, reputa-se impossível a aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 11/22
do princípio da “insignificância” ou da “bagatela” haja vista
inexistência de previsão legal, sendo tal instituto mera
criação doutrinária importada de maneira questionável e
duvidosa de ordenamentos jurídicos estrangeiros, tal como o
alemão. Forçoso reconhecer, entretanto, a existência de
significante vertente jurisprudencial que o reconhece e aplica,
majoritariamente para furtos simples. Estes Operadores do
Direito estabeleceram os seguintes requisitos para aplicação
do princípio da “insignificância” como causa supra legal de
exclusão de tipicidade: (i) conduta minimamente ofensiva; (ii)
ausência de periculosidade do agente; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) lesão jurídica
inexpressiva,
os
quais
devem
estar
presentes,
concomitantemente (STF - Recurso em “Habeas Corpus” no 122.464, de
relatoria de Sua Excelência, o Ministro Celso de Mello, j. 10/06/2014, e STJ -
Agravo Regimental no “Habeas Corpus” no 246.784/RS, de relatoria de Sua
Excelência, o Ministro Jorge Mussi, j. 19/08/2014). Em verdade, cuida-se
de um princípio de política criminal, segundo o qual, para a
incidência da norma incriminadora, não basta a mera
adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal), devendo se
verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado para
o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida
ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade
material).
Contudo, ainda que se entenda pela possiblidade de
aplicação do referido princípio como causa supra legal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 12/22
exclusão de tipicidade, urge anotar que a jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça considera inaplicável o
princípio da insignificância na hipótese de roubo, mormente
porque não preenchidos os indicados requisitos.
Interessante,
a
respeito,
o
seguinte
precedente:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REEXAME DE
MATERIAL
FAìTICO
PROBATOìRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SUìMULA
DO
STJ.
PRINCIìPIO
DA
INSIGNIFICA NCIA.
INAPLICABILIDADE. DELITO COMPLEXO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
- No tocante aos artigos tidos por violados, inafastável
a incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta
Corte. Com efeito, o acolhimento da pretensão
recursal demandaria necessariamente o reexame do
conjunto faìtico-probatoìrio, o que eì vedado em recurso
especial, visto que a Corte de origem concluiu, pelas
provas constantes nos autos, ter o ora agravante
praticado o delito de roubo, com emprego de arma e
em concurso de pessoas.
- Esta Corte de Justiça e o Supremo Tribunal Federal
entendem ser inaplicável ao crime de roubo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 13/22
princípio da insignificância, por se tratar de delito
complexo que ofende o direito ao patrimônio e aÌ
integridade física da vítima.
Agravo regimental desprovido.” (Agravo Regimental
no AREsp no 196.178/MG, Quinta Turma, rel. Min
Marilza Maynard, j. 06/12/2012, v.u. grifei).
Destacando,
então,
a
manifesta
periculosidade da pessoa, ousada, que sai às ruas, durante
o dia, para roubar, ingressando em estabelecimento e
simulando porte de arma, sendo, evidentemente, acentuado
o grau de reprovabilidade do comportamento, certo é que,
face a todo o colocado, não há de se cogitar de atipicidade
de conduta.
Por fim, não havia margem, mesmo, para
absolvição pelo último fundamento apresentado, haja
vista, pelo existente, tratar-se de acusado imputável que
faz uso de bebidas alcoólicas e de drogas, sem que a
dependência química interfira sua culpabilidade, mormente
porque
sempre
que
oportunizado
interrogatório,
se
apresentou normalmente, demonstrando entender

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 14/22
o caráter ilícito da conduta que lhe fora assacada,
bem como que, na ocasião, era capaz de
determinar-se de acordo com tal entendimento,
até porque, frisa-se, referiu arrependimento, não
pairando, destarte, nem minimamente, dúvidas
sobre sua imputabilidade penal. Bom destacar, de
todo o modo, que a específica situação, na inércia da defesa
técnica, nem sequer foi objeto de exame em incidente
próprio, cuja instauração, cabe destacar, consistiria em
faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à
insanidade mental do acusado (cf., v.g. STJ - “Habeas Corpus”
no 182.721/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
09/10/2012, v.u.; “Habeas Corpus” no 84.322/PA, Quinta Turma, rel.
Min. Felix Fischer, DJe de 21/06/2010, v.u; e “Habeas Corpus” no
242.128/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18/06/2013,
v.u.), o que, no presente caso, como se colocou, não se
verifica, sob ângulo algum.
E, “permissa venia”, não há de se falar, no
caso, de tentativa, na medida em que ao crime de roubo não
se aplica a clássica teoria da inversão da posse, se
consumando, esta espécie de delito patrimonial, no exato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 15/22
instante em que o agente se torna possuidor da “res”
mediante violência ou grave ameaça, ainda que ocorra
imediata perseguição, prescindível que o bem saia da
esfera de vigilância da vítima. Neste sentido, interessante
os seguintes precedentes:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.MOMENTO
CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
FURTIVA.DESNECESSIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO
DEPROCESSOS COM TRÂNSITO EM JULGADO
DISTINTOS. BIS IN IDEM. NÃOOCORRÊNCIA.
DECISÃO
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é
no sentido deque o crime de roubo se consuma
no momento em que o agente se torna possuidor
da res furtiva, mediante violência ou grave
ameaça, ainda que haja imediata perseguição e
prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído
saia da esfera de vigilância da vítima.
2. Considerando que o réu possui quatro sentenças
penais condenatórias transitadas em julgado, não há
violação ao princípio do non bis in idem a utilização de
alguns processos a título de maus antecedentes e
outros
para
caracterização
da
reincidência.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 16/22
Agravo Regimental no Recurso Especial no 1176721
RS, Quinta Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
25/10/2011, v.u. - grifei);
“Processo penal. Prova. As declarações seguras e
insuspeitas das vítimas devem preponderar sobre a
negativa isolada do(s) acusado(s).Penal. Roubo.
Consumação. O crime de roubo se consuma no
exato ponto em que, exercida eficazmente a
violência (lato sensu), o agente logra retirar a
coisa da esfera de controle imediato do sujeito
passivo. Penal. Pena. Roubo. Imposição de regime
fechado. Necessidade.” (TJ-SP: Apelação Criminal no
0000793-27.2011.8.26.0624, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Souza Nery, j. 26/07/2012, v.u. -
grifei).
Esse entendimento, ademais, que já vinha
sendo iterativamente aplicado, foi corporificado na Súmula de
no 582, do C. Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o
seguinte teor: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 17/22
Conforme comprovado, na espécie, quando
detido o acusado, já em via pública, o roubo, de há muito,
já havia consumado, ressaltando-se que, em princípio,
havia plena possibilidade de fuga, razão pela qual, como
colocado, não há de se acolher o pedido deduzido.

O cálculo (“Passo
à
fixação
das
penas.
A
culpabilidade, entendida como índice de reprovação da conduta, foi normal
à espécie. O réu é primário e portador de bons antecedentes, razão pela
qual, aliado aos demais elementos norteadores do artigo 59, "caput", do
Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 4 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Pena fixada
no mínimo legal, não há se cogitar em redução por conta de eventual
atenuante (STJ, 231). Anoto que o acusado encontra-se exercendo atividade
lícita com registro em carteira (fls. 275). No mais, sendo favoráveis as
circunstâncias judiciais, ausente a reincidência, fixo o regime aberto para
início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com base no artigo
33, § 2o, “c” , do Código Penal. Ante o exposto e o mais que dos autos
consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e condeno LEANDRO
BEZERRA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de quatro (04) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, “caput”, do Código
Penal. Defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porquanto
ausentes quaisquer das hipóteses de segregação cautelar, tendo sido
fixado o regime aberto para expiação de sua pena”
fls. 285/286), à
míngua de impugnação específica, não comporta qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 18/22
modificação diante de concretização de situação mais
benéfica dentre as possíveis.
Mas não andou bem o piso em determinar
o regime aberto para início de cumprimento da reclusiva
(único ponto de inconformismo da Justiça Pública).
De efeito, apesar de se cuidar de crime de
roubo simples, em tese inicialmente compatível com
determinação de início de cumprimento da pena em regime
menos rigoroso, a escolha pelo fechado se revela mais
adequada em face das circunstâncias concretas do crime e
do acusado. Não poderia deixar de ser considerada a
simulação de emprego de arma, ou mesmo circunstâncias
específicas da abordagem, que revelaram a ousadia e
periculosidade de LEANDRO, que, frisa-se, durante o dia,
invadiu um estabelecimento comercial e, simulando porte de
arma, exigiu a entrega de numerário existente no caixa.
Mesmo
primário,
então,
tais
fatores
demonstraram,
sobejamente, a necessidade de maior rigor no apenamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 19/22
quanto à determinação de regime inicial, para que a
reprimenda alcance suas devidas finalidades.
Pertinente consignar que a C. Câmara tem
se manifestado pela necessidade da determinação de regime
inicial fechado na hipótese de roubo “simples” cometido
mediante simulação de porte de arma de fogo (ressaltando-se,
aqui, a existência de outras circunstâncias que, como já colocado, destacaram a
gravidade da conduta). Confira:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples. Sentença
condenatória. Defesa pretende a desclassificação
para o crime de furto e o reconhecimento da figura do
arrependimento posterior. Ministério Público pede a
fixação do regime inicial fechado. Sentença merece
parcial reforma. Autoria e materialidade devidamente
comprovadas. Impossível operar à pretendida desclassificação. Emprego de grave ameaça devidamente comprovado. Conjunto probatório
robusto para o delito imputado na exordial. Impossível
aplicar
a
figura
do
arrependimento
posterior,
considerando-se a presença de grave ameaça.
Dosimetria merece reparos. Necessário reconduzir as
basilares ao mínimo. Ações penais em curso não são
aptas a justificar a fixação das básicas acima do
mínimo. Súmula no 444 do STJ. Fixação do regime
inicial fechado se justifica ante às peculiaridades
concretas dos autos. Recurso ministerial provido e
recurso defensivo parcialmente provido.” (TJ-SP:
Apelação n° 0017246-70.2010.8.26.0127, 9a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Andrade Sampaio, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 20/22
14/03/2019, v.u.).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de nenhum
dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social,
a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso.
Reforça-se ainda, que somente a segregação
em regime fechado é adequada, “in casu”, para que a pena
imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja,
impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática criminosa,
considerando o delito praticado, bem como as circunstâncias
nas quais foram cometidos.
É de se destacar que esta concepção
remonta dos clássicos ensinamentos de Cesare Beccaria,
que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao tratar da
finalidade da reprimenda, aponta que esta busca “impedir
que o réu cause danos aos seus concidadãos e dissuadir os
outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e Delle Pene”, tradução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 21/22
Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa, p. 62, Ed. Martins Fontes,
2005).
Iniciará, ele, então, o cumprimento da
pena reclusiva no regime fechado.
Pautado o regime, então, além da exigência
legal, em razão também das circunstâncias pessoais do
agente e do crime (critério subjetivo, pois), não há de se cogitar
em aplicação do disposto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, porque obviamente indiferente eventual
tempo de prisão provisória para sua fixação, devendo o
acusado
pleitear,
perante
o
douto
Magistrado
das
Execuções Criminais, competente para tanto, na sequência
lógica dos fatos, progressão de regime.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação por crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003071-83.2016.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 16.371 22/22
doloso cometido com grave ameaça (artigo 44, inciso I, do Código
Penal).
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso tirado pela Justiça Pública e
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por LEANDRO
BEZERRA DA SILVA e, assim o faço, somente para
determinar o regime fechado para início de cumprimento
da reclusiva, preservada, no restante, a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos.
Transitada
em
julgado,
EXPEÇA-SE
Mandado de prisão para início do cumprimento da pena.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR